Tribunal: TJSP
Processo: 2033136-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Insurgência da executado contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Descabimento - Patente a legitimidade passiva da executada (CDHU) - Não comprovado, por ora, que a alegada cessão de posse e promessa de compra e venda do imóvel gerador das despesas condominiais tenha sido noticiada ao Condomínio autor -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Insurgência da executado contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Descabimento - Patente a legitimidade passiva da executada (CDHU) - Não comprovado, por ora, que a alegada cessão de posse e promessa de compra e venda do imóvel gerador das despesas condominiais tenha sido noticiada ao Condomínio autor - Obrigação de natureza propter rem, conforme o artigo 1345, do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.